Tribunal: TJES
Processo: 5000822-20.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA -
AÇÃO MONITÓRIA –
COMPROVANTES DE DEPÓSITO
BANCÁRIOS – VINCULAÇÃO NÃO COMPROVADA –

SENTENÇA DE MÉRITO EM OUTRO PROCESSO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO – COISA JULGADA – NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MENÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO – VINCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória, a não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-20.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO DAMASCENO

APELADO: CLEONICE FURLANETTO DE MORAES e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -
AÇÃO MONITÓRIA –
COMPROVANTES DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS – VINCULAÇÃO NÃO COMPROVADA –

SENTENÇA DE MÉRITO EM OUTRO PROCESSO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO – COISA JULGADA – NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MENÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO – VINCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória, a não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em (mandado) definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por SILVIO DAMASCENO, ora Apelante, em face de CLEONICE FURLANETTO DE MORAES, GENIR AUGUSTA MOREIRA FURLANETTO, ROSA MARIA FURLANETTO DE OLIVEIRA e SILVIO FURLAN DE MORAES, ora Apelados.

Pela sentença id 4928031, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais id 4928033, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a desnecessidade da certeza, liquidez e exigibilidade da prova escrita apresentada em ação monitória e (b) devem ser admitidos os comprovantes de transferência bancária como prova escrita da pretensão autoral.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões recursais id 4928037, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000822-20.2021.8.08.0049

APELANTE: SILVIO DAMASCENO

APELADOS: CLEONICE FURLANETTO DE MORAES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões recursais id 4928037, os Apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso de apelação ante a irregularidade formal decorrente da ausência de dialeticidade das razões apresentadas.

Todavia, da leitura do recurso de apelação é possível identificar as razões jurídicas pelas quais entende ser a hipótese de reforma do capítulo atinente à prescrição, razão pela qual inexiste a apontada violação à dialeticidade recursal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por SILVIO DAMASCENO, ora Apelante, em face de CLEONICE FURLANETTO DE MORAES, GENIR AUGUSTA MOREIRA FURLANETTO, ROSA MARIA FURLANETTO DE OLIVEIRA e SILVIO FURLAN DE MORAES, ora Apelados.

Depreende-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente “ação monitória” pretendendo conferir executividade aos diversos recibos de transferência bancária acostados junto à petição inicial, realizadas em favor dos Apelados.

Em breve síntese da complexa relação fática narrada nos autos, tem-se que o Apelante teria intermediado a entrada da Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes como sócia de fato da sociedade comercial JR da Fonseca ME, por meio do pagamento de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) por 5 % (cinco por cento) das cotas sociais.

Segundo a narrativa autoral, o negócio jurídico teria se materializado por meio de emissão de nota promissória subscrita pelo Apelante em favor da Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes, ficando o referido título como uma “garantia” da avença.

Alega-se que, em momento ulterior, a Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes decidiu se retirar da sociedade e convencionou com o Apelante o pagamento, em parcelas, do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme discriminado nos autos.

Os referidos pagamentos teriam sido realizados pelo Apelante mediante depósitos em contas bancárias de familiares da Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes, conforme recibos anexados nos presentes autos, que amparam a pretensão autoral.

No entanto, a Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes não reconheceu os pagamentos e teria transferido a referida nota promissória a seu filho, Silvio Furlanetto de Moraes, que ajuizou a “ação monitória” 0000568-06.2019.8.08.0049 em face do Apelante, objetivando o recebimento do valor de face do referido título. A ação foi julgada procedente e o Apelante condenado ao pagamento do valor respectivo.

O Apelante ajuizou, então, a presente ação monitória, visando conferir executividade aos recibos de pagamento e assegurar “a possibilidade de ter de volta o valor pago para quitar a Nota Promissória” (id 4927975 – fls. 6).

Pela sentença id 4928031, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais id 4928033, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a desnecessidade da certeza, liquidez e exigibilidade da prova escrita apresentada em ação monitória e (b) devem ser admitidos os comprovantes de transferência bancária como prova escrita da pretensão autoral.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Conforme salientado, o Apelante pretende, por meio da presente ação judicial, o ressarcimento dos valores depositados em conta corrente dos Apelados a título de pagamento do débito representado pela nota promissória acostada aos autos (id 4927991), emitida como garantia de negócio jurídico subjacente.

Em que pese as alegações, os comprovantes de depósitos não são suficientes para comprovar a vinculação de tais transações ao negócio jurídico mencionado na petição inicial.

Em princípio, porque a questão encontra-se amparada pela coisa julgada, como salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Conforme informado pelo próprio Apelante, a Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes transferiu o título a seu filho, Silvio Furlanetto de Moraes, que ajuizou a “ação monitória” nº. 0000568-06.2019.8.08.0049 em desfavor do Apelante.

A partir de consulta processual ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, corrobora-se as alegações de que a referida ação judicial foi julgada procedente, ante a revelia do Apelado, havendo a constituição definitiva do título executivo judicial, encontrando-se a ação em fase de cumprimento de sentença.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prolação de sentença em ação monitória, quando não opostos embargos, implica em caracterização de coisa julgada, impossibilitando a rediscussão das questões envolvendo o débito objeto da tutela jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC/73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença.

2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.038.133/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 27/3/2017)”

Há de se ressaltar que o caso vertente cuida de nota promissória dada em garantia de negócio jurídico, ou seja, com a finalidade de assegurar o cumprimento de uma obrigação futura.

Em tais situações, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a nota promissória que contenha no verso expressa vinculação ao contrato subjacente perde a característica de abstração, podendo ao endossatário ser oposta a defesa que o devedor teria em razão do contrato
” (REsp n. 111.961/RS, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 11/3/1997, DJ de 12/5/1997, p. 18817.)

No caso
sub examine
, observa-se, tanto do próprio teor da nota promissória (id 4927991), quanto das alegações do Apelante, que restou expressamente assentada no título a pactuação da vinculação da referida nota promissória ao negócio jurídico, mediante cláusula cujo teor consigna que “
esta nota promissória é para garantia de 5% das ações da firma Oxum Ilê. O vencimento está condicionado a data de posse das ações
”. Logo abaixo, constam a assinatura e o número CPF da Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes.

Forçoso concluir, portanto, que o referido título de crédito está atrelado à sua
causa debendi
, não estando caracterizada a autonomia e abstração.

Neste contexto, havendo sentença de mérito transitada em julgada que reconhece a obrigação constante do título de crédito, descabe rediscutir a matéria em ação própria, como reconhecido na sentença objurgada.

Ainda que assim não fosse, os comprovantes de depósitos apresentados pelo Apelante com a petição inicial não são suficientes para amparar as alegações autorais.

Em primeiro lugar, pela divergência de valor das negociações referidas, haja vista inexistir qualquer comprovação nos autos de que o Apelante e a Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes tenham realmente convencionado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, montante superior ao previsto na nota promissória.

Em segundo lugar, pela falta de amparo probatório à alegação de que os depósitos efetuados em nome de terceiros tenham sido realmente realizados a pedido da Apelada Cleonice Furlanetto de Moraes e com a finalidade de dar quitação ao débito representado na nota promissória emitida.

À luz de tais considerações, deve ser desprovida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26.09.23 - Acompanho o voto do eminente Relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.